Tribunal: TJPA
Processo: 0004542-59.2017.8.14.0112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004542-59.2017.8.14.0112

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RECORRIDO: RAIMUNDO ACELIO DE AGUIAR, ANTONIO MENDES CARDOSO, CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, RAIMUNDO BATISTA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CRIMES COMUNS E DE RESPONSABILIDADE – CRIMES DE RESPONSABILIDADE - PREFEITO MUNICIPAL –

1. O ato coator de suspensão do Prefeito das suas funções pela prática de crime comum e de responsabilidade é flagrantemente ilegal, na medida em que o julgamento de tais infrações é da competência do Poder Judiciário.

2. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RAIMUNDO BATISTA SANTIAGO em face de ato atribuído a RAIMUNDO ACÉLIO DE AGUIAR, ANTÔNIO MENDES CARDOSO e à CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA.

O impetrante relatou que fora protocolada, contra si, denúncia perante à Câmara Municipal de Jacareacanga, oportunidade na qual particulares pugnaram pela abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, a fim de investigar os fatos ilícitos narrados.

Aduziu que, após constituída CPI, o presidente da Comissão expediu o Ofício nº 002/2017, através do qual comunicou o afastamento do impetrante do cargo de Prefeito Municipal.

Diante disso, defendeu a nulidade de seu afastamento, seja porque o recebimento da denúncia se deu em desobediência ao art. 60 da Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, que prevê a realização votação fechada em sessão ordinária da Câmara Municipal, seja porque o Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui atribuições de afastar ex officio o Prefeito Municipal.

O Juízo de 1º grau concedeu liminar para determinar a reintegração do impetrante.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA prestou informações na qual defendeu a extinção sem resolução de mérito do presente writ em razão da declaração de nulidade do ato de recebimento da denúncia contra o impetrante, e pela revogação do Decreto Legislativo nº 005/2017, que o afastava do cargo de Prefeito Municipal, após votação por maioria em sessão ordinária realizada no dia 01/09/2017.

ANTÔNIO MENDES CARDOSO prestou informações em que alegou inexistência da inconstitucionalidade suscitada pelo impetrante, e a nulidade do ato que determinou o afastamento do Prefeito Municipal do cargo.

RAIMUNDO BATISTA SANTIAGO não prestou informações.

O Juízo de 1º Grau concedeu em parte a segurança, nos seguintes termos:

"Do exposto, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, em acordo parcial com o parecer do Ministério Público e para confirmar parcialmente a liminar requerida em conformidade com que se determina pela legislação e de acordo com doutrina e jurisprudência mais atuais, mormente na forma do art. 487, I, do NCPC e art. 14 da Lei nº 12.016/2009, para CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA de invalidar os atos de votação ante a omissão do afastamento cautelar do Impetrante pelo Decreto Legislativo nº 005/2017 e do Ofício nº 002/2017 CP/CMJ e dos atos deles subsequentes que guardem dependência, com retorno do Impetrante ao exercício do cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. [...]

As partes não interpuseram recurso.

Os autos eletrônicos foram remetidos a esta instância recursal através de remessa necessária.

O Ministério Público se manifestou pela reforma parcial da sentença.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a remessa necessária.

A sentença objeto de reexame concedeu a segurança pleiteada para invalidar os atos de votação ante à omissão do afastamento cautelar do Impetrante pelo Decreto Legislativo nº 005/2017 e do Ofício nº 002/2017 CP/CMJ e dos atos deles subsequentes que guardem dependência, com retorno do Impetrante ao exercício do cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Quanto à questão referente à alegação de inconstitucionalidade do ato normativo descrito na inicial, destaco entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Mandado de Segurança não é meio adequado para tanto.

Súmula 266 STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Assim, O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Portanto, a sentença deve ser confirmada no que diz respeito ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma em questão.

Outrossim, quanto ao afastamento do impetrante, os crimes de responsabilidade e as normas de processo e julgamento aplicáveis aos Prefeitos Municipais já se encontram devidamente regulamentados, pela União, através do Decreto-Lei nº 201/1967, in verbis:

“Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: [...]”

Outrossim, cabe destacar que o Decreto-Lei nº 201/1967 não prevê possibilidade de afastamento temporário do Prefeito denunciado por crimes de responsabilidade, seja por decisão do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, seja através de votação por maioria da Câmara Municipal.

Em verdade, a norma prevê perda/cassação do cargo apenas como penalidade passível de aplicação em caso de condenação definitiva por infração político administrativa, obedecido o rito previsto no art. 5º da norma:

“Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: [...]

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: [...]”

Desta forma, a competência da Câmara Municipal para julgamento do Prefeito se resume a infrações administrativas, sendo da competência do Poder Judiciário o julgamento do Prefeito por crimes de responsabilidade.

Neste sentido, a Constituição do Estado do Pará:

“Art. 67. Mediante requerimento de um quinto de seus membros, a Câmara criará Comissão Parlamentar de Inquérito, independentemente de aprovação plenária, para apuração de fato determinado e por prazo certo, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no respectivo regimento, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

Em sentido semelhante, a Jurisprudência:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORÂNICA MUNICIPAL - CRIMES COMUNS E DE RESPONSABILIDADE - INFRAÇÕES POLÍTICO - ADMINISTRATIVAS - PREFEITO MUNICIPAL - SUSPENSÃO - NORMA PREVISTA NO DL Nº201/67 - DESCOMPASSO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. É inconstitucional o artigo da Lei Orgânica do Município de Jesuânia que, em descompasso com as disposições do DL nº201/67, prevê a suspensão do Prefeito das suas funções nos casos de processos para apuração de crimes comuns e de responsabilidade, bem como de infração político-administrativa, já que compete privativamente à União legislar sobre Direito Penal. Inteligência da Súmula Vinculante nº46, do STF. (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.18.059684-3/000, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)”

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2024